Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603705-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
05/06/2023
Número: 0603705-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOÃO BATISTA LUCINDO - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO BATISTA LUCINDO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
JOAO BATISTA LUCINDO (REQUERENTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43603043
03/06/2023
19:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603705-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA LUCINDO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
REQUERENTE: JOAO BATISTA LUCINDO
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
R E C U R S O S
D O
F E F C .
N Ã O
COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO
IMPACTO PERCENTUAL RELEVANTE.
DESAPROVAÇÃO.

1. O contrato representativo de despesas
com pessoal deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive
para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Ademais, no recibo
deve constar, dentre outros elementos, o
endereço e a assinatura do prestador de
serviços.

2. A insuficiência da documentação
comprobatória dos gastos com recursos do
Num. 43603043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

Fundo Especial de Financiamento de
C a m p a n h a - F E F C - c o n f i g u r a
irregularidade e conduz à obrigatoriedade
d e r e c o l h i m e n t o d o s v a l o r e s
correspondentes ao Tesouro Nacional.

3. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOAO BATISTA LUCINDO, candidato
a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43147201) e
retificadas em 23/09/2022 (id. 43165794 e seguintes); as finais, em 21/10/2022 (id.
43206947), com o extrato apontando como receitas totais R$ 33.250,00, e como
despesas totais contratadas R$ 33.140,90, com registro de sobras financeiras no valor de
R$ 109,10.

Publicado em 23/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43208712), não houve impugnação no prazo legal (id.
43233426).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43538692).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43541543), com
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, apontando como receitas totais
R$ 37.250,00, sendo R$ 4.000,00 de receitas estimáveis e 33.250,00 de receitas
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 37.140,90, sendo R$ 4.000,00 de
baixa de recursos estimáveis estimáveis e 33.250,00 de despesas financeiras, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 109,10.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43547257) pela desaprovação das contas, apontando como
inconsistências remanescentes a existência de irregularidades nas despesas realizadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e extrapolação do
limite de gastos.
Num. 43603043 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43559345).

Diante da alteração efetivada pela apresentação de prestação de contas
retificadora, o requerente foi novamente intimado e apresentou nova retificadora sem
alteração nos registros de receitas e despesas e peticionou com esclarecimentos,
pugnando, ao final, pela aprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Num. 43603043 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela desaprovação
face à identificação de inconsistências descritas no Parecer Técnico Conclusivo e que
passo a analisar em conjunto.

I - Em relação às inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, constou do parecer conclusivo o
seguinte:

Num. 43603043 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

Pois bem.

As despesas em questão foram registradas na prestação de contas como
despesas de "pessoal com veículo" ou apenas "veículo" (id. 43541487).

Como documentos comprobatórios de tais despesas, foram apresentados
contratos de "prestação de serviços com veículos" sem a discriminação entre os valores
correspondentes à prestação de serviços em si e os correspondentes à utilização dos
veículos (id's. 43541506, 43541517, 43541518 e 43541519).

Em relação a este tópico, o prestador alegou em sua manifestação (id.
43542817) que "tal apontamento foi devidamente sanado na retificadora recém
apresentada, no sentido de esclarecer que, na realidade, são 4 Recibos Eleitorais (003,
004, 005 e 006) de estimáveis em dinheiro no valor de R$1.000,00 cada, anexando as
CRLV no SPCE. Ressalta-se, ainda, que em sede de retificadora foram juntados todos os
CRLV’s outrora faltantes. Em suma, pela inexistência de afronta à exegese do arts. 35,
53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que os gastos realizado pelo
Requerente encontram-se dentro dos percentuais legais estabelecidos na aludida
resolução".

Observa-se que o prestador retificou as contas para fazer incluir em receitas
estimáveis lançamentos referentes a cessão dos veículos em questão (id. 43541498),
apontando como sendo originários de contratos de cessão.

Ocorre que não foram apresentados termos ou contratos de cessão
específicos relativos ao referidos recursos estimáveis, mas apenas os contratos
anteriormente apresentados, nos quais não há descrição ou discriminação entre valores
referentes a serviços prestados e à cessão de veículos.
Num. 43603043 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

Dos contratos apresentados sequer é possível extrair com exatidão qual é a
natureza do seu objeto, ora fazendo referência de maneira genérica à "prestação de
serviços" e ora contendo disposições referentes à utilização de veículos.

Os esclarecimentos apresentados pelo prestador não são suficientes para
elidir as irregularidades concernentes às despesas em questão.

Em sua derradeira manifestação, o prestador afirmou que os contratos de
Aparecido, Dilma, Douglas e Leonel dizem respeito à prestação de serviço para a
campanha. Ressaltou que os contratos explicitam que a contraprestação à remuneração
seria a prestação de serviços à campanha, não sendo crível "que aqueles contratos se
referiam apenas a contratação de veículos".

Sustenta que por equívoco contábil não haviam sido declaradas as cessões
dos automóveis e não havia sido juntada cópia da CRLV e dos respectivos contratos de
cessão, o que foi corrigido por ocasião da retificadora.

Pondera que não agiu de má-fé e que, com base na retificadora, as cessões
dos veículos somam a importância de R$ 4.000,00, portanto, respeitado o limite de 20%
de gastos desta natureza.

Ora, se as despesas referem-se à contratação de pessoal para a prestação
de serviços, a norma determina a observância estrita dos requisitos constantes no artigo
35, § 12, e no artigo 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Art. 60 [...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

No caso em análise, se houve a contratação de pessoal para a prestação de
serviços na campanha, os termos de contrato apresentados estão em desacordo com os
requisitos previstos pela norma, uma vez que não possuem, e.g, descrição dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...) COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. (...) CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43603043 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

(...)
6. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e 60,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
14. Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em
especial inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC que
representa 12,32% do total da arrecadação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.
15. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347238, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGO
COM RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando apresentado somente
recibo simples e não consta no contrato o valor do serviço contratado, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas e a justificativa do preço
contratado.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res.–TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060032586, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 25/07/2022, não destacado no original]

II - Com relação ao apontamento concernente à extrapolação de limite de
gastos com veículos automotores, constou do parecer conclusivo o seguinte:

Num. 43603043 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

Em relação a tal apontamento, o prestador manifestou-se expressamente no
sentido de que os contratos em questão possuem a "natureza de prestação de serviços",
e que teriam sido erroneamente classificados pelo setor técnico como sendo relativos a
aluguel de veículos.

Da análise dos autos cumpre registrar que não se verificou o citado
procedimento errôneo por parte do setor técnico, uma vez que o próprio prestador
registrou as despesas em questão como referente a "veículos" ou "prestação de serviços
com veículos". Da mesma forma, os contratos estão redigidos de forma tão genérica
que de sua simples leitura não se pode extrair com certeza qual seria seu objeto.

O prestador, contudo, manifestou-se expressamente no sentido de que os
contratos - e consequentemente as despesas que representam - referem-se a prestação
de serviços, e, conquanto não contenham os já referidos requisitos do art. 35, § 12, da
Resolução n. 23.607/2019, creio que sejam suficientes para se excluir os valores em
questão da contabilização para fins de aferição do limite de gastos com aluguel de
veículos, afastando-se a irregularidade nesse ponto.

Em resumo, dos apontamentos constantes no parecer conclusivo, resta que
não foi adequadamente comprovada a regularidade dos gastos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha concernentes aos seguintes contratos:

Num. 43603043 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

Face ao exposto, as falhas identificadas justificam a desaprovação das
contas, aliada à determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Considerando que o valor das irregularidades (R$ 10.000,00) corresponde a
26,92 % do total de gastos registrados na prestação de contas, não se admite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com vistas a superar a desaprovação,
uma vez que, tanto em termos absolutos ou relativos, o valor em questão ultrapassa a
baliza fixada pela jurisprudência deste Regional e do Tribunal Superior Eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de JOÃO BATISTA
LUCINDO, relativas às eleições 2022, com determinação de devolução de R$ 10.000,00
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603705-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO BATISTA LUCINDO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454 -
REQUERENTE: JOAO BATISTA LUCINDO - Advogados do REQUERENTE: EDUARDO
FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 43603043 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023.

Num. 43603043 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252902900000042565355
Número do documento: 23060319252902900000042565355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2023 15:11:39